Tribunal: STF
Processo: RE 83796
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS, INFERIOR AOS LIMITES
FIXADOS NO ART. 20, PAR. 3 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E
ADMISSIVEL QUANDO PROPOSTA E JULGADA A AÇÃO ANTES DA VIGENCIA DO
NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. RE NÃO CONHECIDO.